Tribunal: TJES
Processo: 5009639-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009639-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANIBAL JOSE ROSA e outros

AGRAVADO: ADILSO GETULIO JORGE e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ATOS DE TURBAÇÃO. INDÍCIOS EVIDENCIADOS. PROTEÇÃO CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
No ordenamento jurídico há previsões de princípios e preceitos que devem, obrigatoriamente, ser observados por toda a coletividade. Entre estes preceitos está justamente o direito da propriedade, segundo o qual “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
2.
Na hipótese, h
á elementos que justifiquem,
a priori
, os atos de turbação praticados pelos Requeridos, ora Agravantes, uma vez “
a parte autora acosta aos autos, o
contrato de compra e venda do lote, bem como os comprovantes de recolhimento de IPTU em nome da parte autora, ambos em Id. 15799318, o que demonstra a realização dos atos de posse do imóvel
”.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009639-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTES
: ANIBAL JOSÉ ROSA E MARIA SIQUEIRA ROSA

AGRAVADOS
: ADILSO GETÚLIO JORGE E ROSANGELA CALIXTO JORGE

RELATOR:
DESEMBARGADOR

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto em razão da Decisão (ID 28611363 – processo referência) por meio da qual o Magistrado da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Viana (ES), deferiu a tutela provisória “
para manter o autor na posse integral da área referida na inicial, ao tempo em que determinou que o Requerido remova a cerca sobre ela instalada (por toda a extensão correspondente ao terreno do autor), até, no máximo, o dia 31/07/23, sob pena de incorrer em multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo da desinstalação forçada do gradeamento
”..

Os Agravantes pugnam pela reforma da Decisão com os seguintes fundamentos: (1) adquiriram em março de 1977 os terrenos do Loteamento JP Amorim, Quadra 20, Lote 14 e 16; (2) sempre tiveram posse do imóvel; (3) a parte autora nunca teve posse do imóvel; (4) há diversas inconsistências em relação aos dados do imóvel, número de lote e de IPTU diversos; (5) inexistência de ato capaz de ensejar o reconhecimento de esbulho ou turbação; (6) equívoco nas numerações dos lotes existentes na Quadra 20, do Loteamento JP Amorim.

Cinge-se a
controvérsia na verificação de indícios da prática (ou não) de atos de turbação e/ou esbulho praticados pelos Requerentes, ora Agravados.

Em uma análise sumária dos autos, típica desta fase processual, não se vislumbra a demonstração de probabilidade de provimento do recurso.

No ordenamento jurídico há previsões de princípios e preceitos que devem, obrigatoriamente, ser observados por toda a coletividade. Entre estes preceitos está justamente o direito da propriedade, segundo o qual “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

A proteção possessória está jungida à individualização do bem objeto do litígio e, em decorrência disso, à apreciação dos requisitos enumerados no artigo 927 do CPC, sendo certo que a deficiência de quaisquer um desses requisitos cria óbice à prolação de um juízo possessório ou petitório favorável.

Sobre a descrição dos requisitos para proteção possessória, cita-se a lição de Humberto Theodoro Júnior, nos seguintes termos: “
a posse é simples aparência fática do domínio. Nada mais é do que uma situação de fato, que coloca determinada coisa sob a disponibilidade econômica do possuidor. Para gozar, portanto, da proteção dos interditos, o possuidor não tem de exibir título algum, e sim de provar que está de fato, na posição que corresponde ao exercício prático do domínio (Código Civil, art. 485). Em se tratando de ação real, a possessória só é cabível quando o autor descreve convenientemente a área do imóvel sob sua posse, pois do contrário a sentença que eventualmente acolhesse seu pedido não teria como ser executada
”.

Da dicção do art. 562 do CPC/2015, extrai-se que uma vez demonstrados os requisitos da liminar, ao Juiz não é dado optar pela concessão ou não da medida, pois tem o dever de concedê-la. Por sua vez, o art. 561 do CPC/2015, dispõe que incumbe ao autor (ora Agravado) provar a sua posse; a turbação ou esbulho provocado pelo réu (ora Agravante); a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Com efeito, os fatos delineados nos autos não embasam a afirmação de existência de
fumus boni iuris
que justifique a antecipação da tutela recursal. Ao contrário, tenho, tal qual a Magistrada singular, que as provas dos autos militam em sentido diametralmente oposto à narrativa dos Agravantes.

Assim, corroboro com o entendimento externado na Decisão recorrida, no sentido de que há elementos que justificam,
a priori
, os atos de turbação praticados pelos Requeridos, ora Agravantes, uma vez “
a parte autora acosta aos autos, o
contrato de compra e venda do lote, bem como os comprovantes de recolhimento de IPTU em nome da parte autora, ambos em Id. 15799318, o que demonstra a realização dos atos de posse do imóvel
”.

Na mencionada Decisão a Magistrada registra ainda “
que o primeiro requerido, Aníbal José Rosa, ajuizou demanda reintegratória, que tramita sob o nº 5001256-78.2022.8.08.0047, neste Juízo, com vistas a se ver reintegrado justamente na posse do lote de nº 18, não tendo, todavia, logrado êxito em seu pedido liminar, que foi indeferido, pugnou pela desistência da ação, conforme andamento processual que pode ser consultado no sistema eletrônico, o que corrobora ainda mais as alegações da parte autora
”.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Julgo prejudicado o Agravo Inominado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.